Tribunal: TJMT
Processo: 1004902-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004902-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.795.581-85 (PACIENTE), 3a vara de execução penal de agua boa (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.795.581-85 (PACIENTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004902-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXTORSÃO – ALEGADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE ­­– CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NOS AUTOS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HISTÓRICO CRIMINAL QUE EXPÕE A PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO AGENTE – ARGUMENTAÇÃO QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de extorsão se consuma no momento em que o agente exige vantagem indevida da vítima, e independe de sua obtenção. Assim, a orientação quanto a forma de pagamento que a vítima recebeu da polícia não caracteriza flagrante preparado.

A reiteração no cometimento de crimes expõe a periculosidade diferenciada do agente, que justifica o cárcere cautelar.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004902-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Francisco Ferreira da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Canarana, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso por, supostamente, ter cometido o crime de extorsão; 2) “
nota-se clara ilegalidade perpetrada pelos agentes da Polícia Judiciária Civil de Canarana/MT, pois, no momento em que a vítima recebe orientações para ensaiar uma situação que irá induzir o paciente a cometer um crime, na qual, logo em seguida será preso, está configurado o flagrante preparado
” (sic); 3) o flagrante preparado torna o crime impossível e ilegal a segregação cautelar; 4) não há motivos que justifiquem a prisão; 5) “
f
oi preso sem estar na posse de qualquer arma, trata-se de um fato impar na vida do acusado, podendo o mesmo ter prisão diversa do cárcere, como sabemos nossas prisões estão abarrotadas, podendo o mesmo ficar preso em último caso domiciliar
” (sic); 6)
é primário, tem trabalho licito e residência fixa (Id. 32249953).

A liminar foi indeferida (Id. 35320462), e a autoridade coatora prestou as informações pertentes (Id. 35847348).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id 39804494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020